Tribunal: TJBA
Processo: 8005709-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005709-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WASHINGTON DOS SANTOS PATROCINIO

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Recurso de agravo de instrumento. Concurso público municipal para guarda municipal. Convocação exclusivamente por diário oficial. Alegação de ausência de notificação pessoal. Demanda ajuizada após o decurso de mais de nove anos do término da validade do certame. Possível configuração de prescrição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.O recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada em 2024, visando à convocação e nomeação do autor, aprovado em concurso público, atrelado ao edital nº 01 de 2010, para o cargo de Guarda Municipal. Sustenta que foi eliminado por não ter comparecido às fases seguintes do certame, cuja convocação teria ocorrido exclusivamente por diário oficial, após longo período da homologação, sem qualquer notificação pessoal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a comprovação dos preenchimentos necessários à concessão da tutela de urgência, decorrente da alegada nulidade do ato de convocação do candidato aprovado no concurso público efetivado exclusivamente por diário oficial.

III. Razões de decidir

3.A jurisprudência reconhece a ofensa aos princípios da publicidade, razoabilidade e proporcionalidade quando há convocação exclusivamente por diário oficial após extenso lapso temporal desde a homologação do concurso, sendo exigível, nesses casos, a notificação pessoal do candidato.

4.Ocorre que o reconhecimento de eventual nulidade da convocação pressupõe a demonstração da existência de relevante lapso temporal e, por certo, não afasta a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32.

5.No caso concreto, considerando que o prazo máximo de validade do certame findou em 2015 e que a presente demanda apenas foi ajuizada em 2024, ou seja, após 9 anos do término do prazo de validade do concurso, detecta-se a possível
configuração de prescrição, circunstância que, por certo, afasta a configuração d
a probabilidade do
direito pretendido.

6.Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não se justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005709-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
WASHINGTON DOS SANTOS PATROCINIO
e como agravado
MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.